Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Contradição. Incorrência. Erro de fato. Não verificado. Mero inconformismo da parte. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelos autores contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO registrado(a) civilmente como AYDIL DO COUTO - CPF: 045.361.001-30 (EMBARGANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO registrado(a) civilmente como BENEDITO DO COUTO SOBRINHO - CPF: 061.738.101-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO registrado(a) civilmente como SONIA MARIA DA SILVA COUTO - CPF: 763.508.007-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSMAR DO COUTO registrado(a) civilmente como OSMAR DO COUTO - CPF: 008.926.101-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE AHILTON DO COUTO registrado(a) civilmente como AHILTON DO COUTO - CPF: 229.378.201-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO DO COUTO - CPF: 061.810.741-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ITA DO COUTO registrado(a) civilmente como ITA DO COUTO - CPF: 074.329.921-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NEUSA DO COUTO registrado(a) civilmente como NEUSA DO COUTO - CPF: 551.485.571-68 (EMBARGANTE), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIO DO COUTO registrado(a) civilmente como MARIO DO COUTO - CPF: 075.013.821-15 (EMBARGANTE), ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 667.473.091-20 (EMBARGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Omissão
.
In
existência
.

Contradição. Incorrência.
Erro de fato. Não verificado.
Mero inconformismo da parte.
Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
o
s autores

contra acórdão que
deu provimento ao recurso interposto pel
a ré
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido possessório,
pois
não
consta d
os autos prova consistente e segura da ocupação da área objeto da lide
pela ré
, nem, por consequência, d
e que tenha
pr
a
tica
do o
de esbulho possessório
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

houve
omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou se incorreu no
vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO e outros
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de Reintegração de Posse (Proc. nº
1003581-94.2023.8.11.0041
) ajuizada pelos embargantes contra
ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO
,
à
unanimidade,
d
e
u provimento ao recurso interposto
pel
a

ré/embargada, a fim de
reformar a sentença para julgar improcedente o pedido
possessório, uma vez que “
não foi produzida prova consistente e segura da ocupação da área pela ré/apelante, muito menos da alegada prática de esbulho possessório
”
(
cf. Id. nº
356828876
).

O
s

embargante
s

sustentam que o
acórdão
embargado
padece de omissão porque,
segundo
afirmam
,

não enfrentou e se manifestou sobre
todos os pontos e argumentos capazes de influenciar no desfecho decisório,
em especial deixou de considerar que a prova dos autos mostra que “
a invasão do imóvel foi praticada pela Sra. Rosimar
,
em conjunto com seu filho, inclusive com ameaças diretas aos herdeiros
”
, comprovando que a ré/embargada “
montou e administrou estacionamento rotativo, para fins comerciais, no imóvel invadido
”; de igual forma, mas sob outra enfoque, dizem que
a conclusão
decisória partiu de “
inequívoco erro de premissa fática, na medida em que desconsidera elementos probatórios relevantes, devidamente produzidos sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam, de forma coerente e convergente, a participação direta da embargada nos atos invasivos
”
.

Alegam que o julgado também incorre em omissão ao adotar, nas razões de decidir, a conclusão estabelecida no julgamento do mérito da ação conexa de Embargos de Terceiro, deixando de considerar que ainda está
sub judice
a decisão meritória lá proferida.

Aduzem, ainda, a
contradição
do
acórdão ao
“
reconhecer que o imóvel foi ocupado pelo filho da embargada, mas afastar
a
sua responsabilidade sob o argumento de ausência de prova de atuação direta
”
no esbulho possessório.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja

sanada a
omissão

apontad
a

(cf. Id. nº

359322854
).

A
embargad
a

oferta
contrarrazões junto ao Id. nº
361834895
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Embargos
d
e Declaração
opostos
p
elos autores

Espólio
d
e
Aydil

d
o Couto
e outros contra o acórdão que,
a
o julg
ar
o Recurso de Apelação Cível originário da ação
de Reintegração de Posse
proposta pelos ora embargantes em face de
Rosimar Alves
d
o Nascimento
,
d
e
u provimento ao
apelo
interposto
pela ré/embargada,
para, em
reforma
d
a sentença
,
julgar improcedente o pedido
possessório, uma vez que
não
veio aos autos
prova consistente e segura da ocupação da área
objeto da lide por Rosimar
,
nem, por consequência,
da prática de esbulho possessório
por ela.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Nas razões d
os
declaratórios, o
s autores
/embargante
s
alega
m

a omissão do
acórdão embargado
ao argumento de que
não
houve enfrentamento satisfatório e suficiente de todas as questões
capazes de influenciar n
a resolução da lide
, em especial
no que concerne
aos elementos probatórios que demonstram que a ré/embargada invadiu e ilicitamente ocupou os
imóve
is em litígio; a presença de “
inequívoco erro de premissa fática
”
,
porque “
desconsidera elementos probatórios
(...)
os quais evidenciam, de forma coerente e convergente, a participação direta da embargada nos atos invasivos
”
; e a contradição entre o reconhecimento que um dos imóveis foi ocupado pelo filho da ré/embargada e a conclusão de que inexiste prova de que ela praticou ou participou dos atos de esbulho possessório.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
, exatamente como fez o
v.
acórdão embargado
.

A tese recursal dos
ora
embargantes, escorada na afirmação de omissão do acórdão porque
não houve valoração adequada da prova dos autos,
é infundada e falaciosa, servindo, na verdade, como mero pretexto
ao uso desta via
recursal
para impugnar e buscar a
reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta
eg
. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal, tanto é que a sua argumentação fica limitada à menção genérica de que es
s
e ou aquele
elemento
não teria sido referenciado ou considerado, sem, porém,
correlacioná-lo

com o quadro geral de
scortinado
no julgamento
meritório
,
onde, de forma clara, coesa e devidamente fundamentada, o voto condutor do acórdão assentou que:

“
Ora, de acordo com o exposto na petição inicial,
‘
os invasores, Sra. Rosimar Alves do Nascimento e seu filho Leandro, perceberam a presença da Sra. Darcy e de pronto iniciaram ameaças conta a mesma, informando que quem estava morando na casa era o filho da proprietária da casa ao lado
’
(grifei - cf. Id. nº 316535027), e, embora digam que mãe e filho agiam em conluio, curiosamente não incluíram Leandro no polo passivo da lide, e, mais importante, não fizeram prova mínima nesse sentido, isto é, de ato imputável especificamente a Rosimar; ao revés, consoante as ponderações decisórias supratranscritas, o que despontou da instrução
probatória foi a corroboração da tese de defesa de que a casa nº 303 (e o quintal/terreno ao fundo) era legitimamente ocupada por Leandro (e não pela ré Rosimar), na qualidade de detentor, em razão da disposição de vontade do efetivo possuir e adquirente do bem (Sebastião).

Em reforço, conforme justa e pertinente queixa recursal, nota-se que a própria juíza sentenciante ressalvou que,
‘
embora a ré tenha sustentado desinteresse na área e alegado que não perpetrou o esbulho, ela confessou que a área foi ocupada pelo seu filho, Sr. Leandro, supostamente com a permissão do Sr. Sebastião
Ediberto
de Almeida, a quem imputa a propriedade
’
, tendo feito ainda referência ao depoimento prestado pela testemunha
Airtes
Espirito Santo, que disse que
‘
não ter presenciado Rosimar ou seus filhos ocuparem ou se mudarem para o imóvel da família Couto, nem terem transportado móveis para o local
’
, e por Luiza
Rosena
do Rosário, que
‘
corroborou a ausência de ocupação legítima na parte dos fundos do imóvel ao mencionar que existia ‘uma outra casa, a qual, no entanto, não era habitada’ e que ‘não realizava a limpeza da casa dos fundos, justamente por não haver moradores ali’, porém, mesmo assim, sem nenhuma menção a uma conduta ou participação específica da ré/apelante Rosimar na história (isto é, o suposto esbulho perpetrado no ano de 2022), exceto ser mãe de Leandro, concluiu por lhe imputar a autoria do esbulho e a injusta apreensão da área em litígio
”
.

No mesmo toar, consta do voto-vista proferido pela 2ª Vogal as seguintes ponderações:

“
Sobre a questão debatida, a própria Apelante forneceu ao Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse, informação reveladora, isto é, declarou que desconhecia os motivos pelos quais seu nome figurava como responsável pelo imóvel e que quem, de fato, cuidava do local era seu filho Leandro, o qual assim agia por acordo feito diretamente com o Sr. Sebastião
Ediberto
de Almeida.

Tal declaração, longe de ser mero esclarecimento informal, assume relevância processual ímpar, pois evidencia que a Apelante não
detinha a posse, direta ou indireta, do imóvel objeto da lide, e que tampouco praticou ato material de esbulho.

Ademais, o quadro probatório dos autos não pode ser examinado de forma isolada, mas deve ser necessariamente compreendido à luz do que foi decidido por esta Câmara nos Embargos de Terceiro n. 1027266-33.2023.8.11.0041.

(...)

No caso concreto, nenhuma dessas condições se verifica em relação à Apelante. A ocupação do imóvel, conforme apurado ao longo da instrução processual e confirmado pelo próprio julgamento dos Embargos de Terceiro, era exercida por Leandro em nome de Sebastião
Ediberto
. A Apelante, por sua vez, reside no imóvel contíguo, de n. 301, situado na Rua Comendador Henrique, e não se encontrava na posse do bem disputado (Rua Comendador Henrique, n. 303).

Vale dizer que o fato de a Apelante ser mãe de Leandro não é, por si só, suficiente para atrair sua responsabilidade pela ocupação que ele realizava em nome de terceiro.

O vínculo familiar não se confunde com vínculo possessório, e a imputação de responsabilidade processual a alguém que não praticou o ato ilícito, tampouco detinha a posse do imóvel, configura ilegitimidade passiva que não comporta ser sanada pela via da simples presunção.
”

Já a dita omissão do julgado por não ter sido considerado que ainda não transitou em julgado a decisão de procedência do pedido formulado nos autos da conexa ação de
Embargos de Terceiro,
registra-se que o acórdão aqui embargado explicitou a adoção,
per
relationem
, da fundamentação delineada no julgamento da causa conexa,
consignando que, “
até por uma questão de linearidade e lógica-jurídica
”, e não por força dos efeitos da coisa julgada material, impõe-se a observância do mesmo raciocínio e conclusão alcançada por esta mesma Câmara Julgadora no julgamento do recurso conexo.

N
ão
há, portanto,
omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao acórdão embargado, eis que a fundamentação decisória
enfrentou e
se
manifestou
de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, abrangendo todos os pontos com
alguma
aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

Já quanto ao “
inequívoco erro de premissa fática
”,
ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração para incluir o
“erro de premissa”

como forma de desdobramento do “erro material”,
o acolhimento dos declaratórios, nessa hipótese, fica reservado àqueles casos em que constatado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática

ilusória
e
inexistente, e não por má apreciação das circunstâncias fáticas ou do conjunto probatórios, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide,
daí porque os declaratórios merecem pronta rejeição nesse ponto,
po
rque
,
ao suscitar tal vício ao argumento de que o acórdão “
desconsidera elementos probatórios relevantes
”
,
o que se
vê
é
uma queixa quanto à
incorreção do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
)
, ou seja, em
erro
que
reca
i

sobre o próprio conteúdo
da decisão judicial
, cuja revisão não é cabível por meio desta via processual.

Por fim,
a contradição disciplinada no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013
), e, aqui, assim como fez no
s

demais
tópico
s

recursais
, as razões apresentadas pel
os
embargante
s apenas
revelam
o
intuito de externalizar a discordância e impugnar o acerto do raciocínio e do desfecho decisório estabelecido pelo acórdão embargado,
o que é completamente aberrante à finalidade desta via recursar, afinal,
como se vê dos trechos acima transcritos, é bem delineado o porquê, inclusive sob enfoques distintos, a ocupação de um dos imóveis pelo filho da ré/embargada não consiste em prova da prática do esbulho narrado na petição inicial ou mesmo circunstância que favorece a pretensão deduzida nestes autos, na realidade, em sentido oposto, milita em desfavor da versão autoral, conforme
detalhado no julgamento do
RAC nº1027266-33.2023.8.11.0041
.

Enfim, a
discordância da parte
com as razões
e/ou conclusão decisória com
os motivos fáticos e jurídicos que conduziram ao desfecho dado ao caso concreto
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
, nem contradição ou obscuridade, porquanto não representa um conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas ou vício que dificultou a compreensão das razões de decidir, ou
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

S
e
a parte
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356
do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026